Tribunal: TJSP
Processo: 1005683-08.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
res e de assessoria técnica na gestão de contrato junto aos órgãos financiadores, para instalação de canalização, coletor tronco, sistema viário, paisagismo, sinalização, iluminação pública e reservatório de detenção na bacia do córrego Turi, cujos pagamentos eram provenientes de recursos de repasses financeiros de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Pagamentos interrompidos pelo Município, após receber notificação da Caixa Econômica Federal, dando conta de que em vistoria realizada, constataram-se pagamentos superiores aos serviços efetivamente realizados, com subsequente débito dos valores apurados em conta vinculada ao Município. Previsão de pagamento pelos serviços prestados vinculada ao programa federal. Obra que estaria sendo executada em desacordo com o projeto executivo, e com pagamentos superiores aos serviços efetivamente prestados. Autor que não logrou desconstituir as conclusões da CEF quanto ao recebimento de valores superiores aos devidos. Documentação que não infirma as conclusões de tal instituição, nem comprova a necessidade de modificações ao projeto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS. Majoração. Cabimento.
Sentença de improcedência mantida, em sua maior parte.
Recurso da autora desprovido e dado provimento ao recurso adesivo.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005683-08.2017.8.26.0292; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

30/06/2020

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços especializados de consultoria para gerenciamento técnico, fiscalização de obras, análise e elaboração de projetos executivos e complementares e de assessoria técnica na gestão de contrato junto aos órgãos financiadores, para instalação de canalização, coletor tronco, sistema viário, paisagismo, sinalização, iluminação

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços especializados de consultoria para gerenciamento técnico, fiscalização de obras, análise e elaboração de projetos executivos e complementares e de assessoria técnica na gestão de contrato junto aos órgãos financiadores, para instalação de canalização, coletor tronco, sistema viário, paisagismo, sinalização, iluminação pública e reservatório de detenção na bacia do córrego Turi, cujos pagamentos eram provenientes de recursos de repasses financeiros de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Pagamentos interrompidos pelo Município, após receber notificação da Caixa Econômica Federal, dando conta de que em vistoria realizada, constataram-se pagamentos superiores aos serviços efetivamente realizados, com subsequente débito dos valores apurados em conta vinculada ao Município. Previsão de pagamento pelos serviços prestados vinculada ao programa federal. Obra que estaria sendo executada em desacordo com o projeto executivo, e com pagamentos superiores aos serviços efetivamente prestados. Autor que não logrou desconstituir as conclusões da CEF quanto ao recebimento de valores superiores aos devidos. Documentação que não infirma as conclusões de tal instituição, nem comprova a necessidade de modificações ao projeto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS. Majoração. Cabimento.
Sentença de improcedência mantida, em sua maior parte.
Recurso da autora desprovido e dado provimento ao recurso adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante/apelado
GEOMÉTRICA
ENGENHARIA
DE
PROJETOS
LTDA
(CONSÓRCIO DRENAGEM DO MÉDIO SOROCABA). e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Silvio de Souza Garrido Junior, negaram provimento ao recurso da autora e
deram provimento ao recurso adesivo. V. U. Sentença de improcedência mantida,
em sua maior parte. Recurso da autora desprovido e dado provimento ao recurso
adesivo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292
Apelante/Apelado: Geométrica Engenharia de Projetos Ltda (Consórcio
Drenagem do Médio Sorocaba).
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Comarca: Jacareí
Voto no 12.503
APELAÇÃO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços
especializados de consultoria para gerenciamento
técnico, fiscalização de obras, análise e elaboração de
projetos executivos e complementares e de assessoria
técnica na gestão de contrato junto aos órgãos
financiadores, para instalação de canalização, coletor
tronco,
sistema
viário,
paisagismo,
sinalização,
iluminação pública e reservatório de detenção na bacia
do córrego Turi, cujos pagamentos eram provenientes
de recursos de repasses financeiros de ações do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
Pagamentos
interrompidos
pelo
Município,
após
receber notificação da Caixa Econômica Federal, dando
conta de que em vistoria realizada, constataram-se
pagamentos
superiores
aos
serviços efetivamente
realizados,
com
subsequente
débito dos valores
apurados em conta vinculada ao Município. Previsão de
pagamento pelos serviços prestados vinculada ao
programa federal. Obra que estaria sendo executada em
desacordo com o projeto executivo, e com pagamentos
superiores aos serviços efetivamente prestados. Autor
que não logrou desconstituir as conclusões da CEF
quanto ao recebimento de valores superiores aos
devidos. Documentação que não infirma as conclusões
de tal instituição, nem comprova a necessidade de
modificações ao projeto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS.
Majoração. Cabimento.
Sentença de improcedência mantida, em sua maior
parte.
Recurso da autora desprovido e dado provimento ao
recurso adesivo.
Trata-se de ação de cobrança movida por
Geométrica Engenharia de Projetos Ltda. (Consórcio Drenagem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
3
Médio Sorocaba). contra a Municipalidade de Jacareí, objetivando
receber o pagamento de valor decorrente de medições (13.a e 14a)
oriundas do Contrato Administrativo n.o 6.001.00/2013, alegando ser
credora do montante de R$133.676,80.
Julgou-a improcedente a r. sentença de fls. 442/445
sob o entendimento de que a autora não possuiria créditos a serem
cobrados do Município, visto que o parecer do Ministério das Cidades
concluiu que recebeu valor a maior no montante de R$413.517,20,
proveniente de recursos de repasse financeiros de ações do Programa de
Aceleração do Crescimento -PAC. Ao cabo, condenanou a parte autora
ao pagamento de honorários advocatícios que fixou, por equidade, em
R$5.000,00.
Em sede recursal, a autora, sustenta, em síntese, que
a Caixa Econômica Federal entendeu que parte dos serviços por ela
prestados não deveriam ser remunerados pelo contrato, mas sim, por
recursos próprios da Municipalidade, sendo esta a razão da
determinação de devolução de valores. Realça que a Municipalidade
confessa o inadimplemento das 13a e 14a medições. Enfatiza que o
ofício PA GIGOV/SJ n.o 001/2017 (fls. 143/146) evidencia que Caixa
Econômica Federal - CEF não recusou o pagamento porque os serviços
não teriam sido executados, mas sim por entender que estes deveriam
ser pagos mediante recursos próprios da Prefeitura de Jacareí/SP (fls.
471/481).
Recorre adesivamente o Município de Jacareí.
Requer seja reformada a sentença tão somente no capítulo dos
honorários, para aplicar a regra do CPC, condenando a autora vencida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
4
ao pagamento de honorários fixados entre o mínimo de 10% e máximo
de 20% do valor da causa. Subsidiariamente, requer sejam majorados os
honorários fixados.
Contrarrazões do Município a fls. 513/519, pela
manutenção da sentença de improcedência.
Contrarrazões da autora a fls. 513/519 pela
manutenção da fixação dos honorários advocatícios pela equidade.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 535/536) no sentido de que além do fato da
autora não ter adimplido o contrato com a Municipalidade, recebeu
valor maior que o aferido, conforme consubstanciado pela Caixa
Econômica Federal (fls.142), intermediadora do recurso federal, razão
pela qual os fatos são objeto de ação de improbidade administrativa,
conforme ressaltou o Ilustre Promotor de Justiça de 1o grau, José Luiz
Bednarski às fls. 364/335 (...).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Depreende-se dos autos que a autora Geométrica
Engenharia de Projetos Ltda. venceu procedimento licitatório na
modalidade concorrência (n.o 001/2012) e celebrou com o Município de
Jacareí o Contrato n.o 6.001.00/2013, cujo objeto era a “Prestação de
serviços especializados de consultoria para gerenciamento técnico,
fiscalização de obras, análise e elaboração de projetos executivos e
complementares e de assessoria técnica na gestão de contrato junto aos
órgãos financiadores, para instalação de canalização, coletor tronco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
5
sistema viário, paisagismo, sinalização, iluminação pública e
reservatório de detenção na bacia do córrego Turi” (fls. 23), cujos
pagamentos seriam provenientes de recursos de repasse financeiros de
ações do Programa de Aceleração do Crescimento -PAC.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade ou não da
cobrança ajuizada por Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.
(Consórcio Drenagem do Médio Sorocaba) contra a Municipalidade de
Jacareí, visando receber pagamento relativo às 13a e 14a medições, que
estariam em aberto.
Os documentos juntados a fls. 142/148 e 167
permitem ver que a Caixa Econômica Federal, em vistoria realizada em
maio de 2014, ao aferir os serviços objeto das medições 01 a 10, teria
apurado que os pagamentos realizados pelo Município superavam o
percentual de execução da obra e, por conta dessa desconformidade,
aliada a alguns itens glosados por falta de comprovação de entrega de
produtos ou serviços, verificou uma diferença de R$413.517,20, em
sua maior parte correspondente ao gerenciamento e fiscalização da
execução da obra. Suspensas novas liberações de valores (o que
acarretou a paralisação da obra), e notificado o Prefeito Municipal para
sanar as irregularidades ou apresentar justificativas, as justificativas que
apresentou - calcadas em necessidade de alteração do projeto, em razão
de fatos supervenientes, acompanhadas de proposta de aproveitamento
do valor pago a maior para o pagamento dos serviços referentes à
elaboração do novo projeto
não foram aceitas pela Caixa, ao
entendimento de que o serviço já havia sido integralmente pago. Tal
posição foi comunicada à Prefeitura quando a reprogramação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
6
concluída e a obra retomada, sendo dada à empresa, como alternativa à
devolução dos valores, a continuidade da prestação de serviços sem
liberação de recursos, até que o percentual recebido se igualasse ao
percentual executado da obra. Tal proposta não foi aceita pela empresa;
o contrato foi rescindido; e, pelo Parecer PA Gigov/SJ no 001/17,
datado de 17/1/17, opinou-se pela intimação do Prefeito à devolução
dos valores indevidamente pagos.
Transcrevem-se, para maior clareza, os termos do
mencionado Parecer (fls. 143/146):
Assunto: Notificação de irregularidade na execução,
fl.1
São José dos Campos, 17 JAN 17
Ref.: TC 0350,972.59/2011 - Prefeitura de JacareilSP 1
Saneamento Integrado do Vale do Córrego do Turi.
Senhor Gerente Nacional,
1 Este documento tem o objetivo de dar o parecer da
GIGOV/SJ sobre as justificativas contidas no ofício n.
1163/2016.GP da Prefeitura Municipal de Jacarei, a
respeito
dos
pagamentos
efetuados
à
empresa
GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTOA
2 Essa empresa firmou contrato com a Prefeitura Municipal
de Jacarel para executar os serviços técnicos de "Projeto
Executivo, Serviços de Campo e Cadastro Técnico,
Gerenciamento
e
Fiscalização
da
Obra,
Controle
Tecnológico na Obra e Trabalho Sociooamblental" do
Termo de Compromisso n' 0350972.59/2011, Saneamento
Integrado do Vale do Córrego do Turi.
3 O valor total do CTEF com a Geométrica é de R$
2.333,571,05 e o valor pago para a empresa, até o momento,
é de R$ 1.658.748,00, conforme detalhado a seguir: (...)
4 Esses recursos foram desbloqueados utilizando o modelo
de desbloqueio de "Aferição por Parcelas", no qual há
dispensa de realização da aferição das Doras/serviços a
cada
pedido
de
desbloqueio,
sendo
os
recursos
desbloqueados mediante a apresentação do Boletim de
Medição A aferição pela engenharia da CAIXA ocorre
quando o Te atingir os percentuais de 40%, 60%. 80% e
100%, ou quando decorrido o prazo pactuado no
cronograma de execução da obra aprovado para cada
parcela. o que for menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
7
5 No caso das liberações em tela, houve dispensa de
realização da aferição da engenharia, em virtude do
percentual ser de 31,85%, abaixo de 40%, e das parcelas
estarem dentro do prazo do cronograma de execução.
6 A partir de 24/12/13, passou a constar dos nossos
normativos internos a exigência de que no pagamento dos
valores correspondentes aos custos referentes à contratação
de empresa gerenciadora do empreendimento, o desbloqueio
dos recursos da União para o gerenciamento fosse
diretamente proporcional ao percentual de execução da
obra
7 Quando o percentual de execução do TC ultrapassou os
40%, em maio de 2014, foi realizada a aferição de todos os
serviços e verificou-se que o percentual liberado para o item
"3-Gerenciamento e Fiscalização da Obra- era de 78,37%,
superando o percentual de execução da obra, que era de
33,72%.
8 Além do percentual do gerenciamento ser maio,' Que
percentual da obra. foram feitas pequenas glosas nos itens
"2-Serviços de Campo e Cadastro Técnico", "4 Controle
Tecnológico" e "5-Trabalho Técnico Social", por conta da
nao entrega de alguns produtos que comprovassem a
execução (laudos, ensaios etc,).
9 Comparando os valores liberados com os valores que
aferidos pela engenharia da CAIXA, seguindo a regra da
proporcionalidade entre gerenciamento e obrâ, e fazendo as
glosas nos itens 2, 4 e 5, temos os seguintes valores:
(...)
10 Como pode ser visto acima, a diferença liberada a maior
foi de R$ 413,517,20, na sua maior parte correspondente
ao Gerenciamento e Fiscalização.
11 Além dessa constatação, verificou-se na vistoria que a
obra estava sendo executada em desacordo com V o projeto
executivo, o qual já havia sido pago integralmente para a
gerenciadora,
12 Em razão desses dois fatos, foi solicitado que a
Prefeitura regularizasse a situação, ficando todas as
liberações suspensas até quando isso fosse feite o que
acarretou na paralisação da obra, de agosto de 2014 até
março de 2015, pois o projeto executivo teve de ser refeito e
analisado novamente pela engenharia da CAIXA.
13 Em relação ao valor liberado a mais para o
gerenciamento, a prefeitura propôs no oficio no 1163/2016
GP que tais recursos fossem utilizados para o
gerenciamento dos serviços referentes a elaboração do novo
projeto
executivo e
de
toda a
documentação
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
8
reprogramação.
14 As afirmações de que a empresa Geométrica elaborou o
novo projeto executivo e participou da elaboração da
documentação da reprogramação foi atestada pelos
documentos entregues, todos assinados pelos responsáveis
técnicos da empresa, e pela participação de representantes
da empresa em reuniões realizadas entre a CAIXA e a
prefeitura.
15 Segundo a prefeitura, as alterações de projeto foram
necessárias em razão de fatos supervenientes (Instabilidade
do
subsolo,
interferências
não
cadastradas
pelas
concessionárias, desvios de edificações existentes, ligações
clandestinas de água e esgoto etc) e cumpriram o objetivo
de viabilizar economicamente o empreendimento.
16 E como constava do objeto do CTEF assinado com a
empresa
a
elaboração
de
projetos
executivos
e
complementares e de assessoria técnica na gestão de
contrato junto aos órgãos financeiros, essa mesma
prefeitura alega que seria possível pagar esses serviços,
pois eles fazem parte do escopo do referido contrato
17 No nosso entendimento. em que pese os argumentos
apresentados pela prefeitura, o pagamento para a
elaboração de um novo projeto executivo não pode ser feita
com recursos do repasse, porque, em princípio, este item de
serviço já foi pago integralmente e qualquer novo
pagamento deverá ser feito com recursos próprios.
8 Essa posição foi comunicada a prefeitura quando a
reprogramação foi concluída e a obra foi retomada, do
dada como alternativa à devolução do dinheiro, a
continuidade da prestação de serviços pela Geométrica,
sem a liberação de recursos de repasse para pagá. la, até
que o percentual recebido se igualasse ao percentual, de
obra.
19 Como a empresa não concordou com a proposta, o
contrato foi rescindido, só restando à prefeitura a
alternativa da devolução do dinheiro, que ainda não foi
efetivada.
20 A liberação dos recursos para a empresa executora da
obra, e o pagamento das desapropriações continuaram a ser
feitos, mesmo sem a devolução dos recursos pagos à
gerenciadora, porque há uma previsão normativa que veda
a paralisação dos desbloqueios ou glosa nos pagamentos de
um dado eTE F em função da inexecução ou da paralisação
da execução cos demaiS CTEF integrantes do mesmo TC,
ainda mais nesse caso, que a paralisação do CTEF do
gerenciamento não afetou a funcionalidade da obra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
9
21 Atualmente a obra se encontra em andamento, depois de
uma nova reprogramação O Coletor de Esgoto, o Viário e a
Microdrenagem estão praticamente concluídos e em
utilização pela população, O Canal e os Reservatórios estão
parcialmente" executados, e a licitação para contratação da
empresa para fazer o remanescente está em andamento
22 Os valores já atestados pela CAIXA até a presente data
seguem no quadro dado a seguir:
(...)
23 Do total dos valores desembolsados, "valor de R$
198,350,09 corresponde a contrapartida do Município que
fazia parte do contrato antes da última programação. Nos
valores que compõem o valor do investimento atual do
contrato, não há mais a previsão de contrapartida, pois
houve uma redução do valor da obra, em função de parte
dela ser executada por administração direta, sem a
incidência de BDI.
24 Diante do exposto, conforme as orientações do item
3.13.34 do MN SA098, solicitamos o encaminhamento das
justificativas da Prefeitura de Jacareí, contidas no Oficio
1163/2016-GP, e deste Parecer conclusivo da GIGOV/SJ,
para análise e deliberação do MCIDADES. (grifou-se)
O parecer foi acatado pelo Ministério das Cidades,
que, por meio do Ofício 7/2017/GSI/DDCOT/SNSA-MCIDADES,
datado de 02/02/2017, instou o Prefeito Municipal à devolução do valor
pago a maior, devidamente corrigido (fls. 147/148).
Na sequência, o valor apurado até fevereiro/2017
(R$561.071,32) foi, no mesmo mês, debitado na conta corrente do
Município e transferido à União (fls. 153/157).
A r. sentença merece total ratificação.
In casu, não se demonstrou haver crédito a ser
saldado pelo Município de Jacareí.
Como se verifica do Parecer acima transcrito, que
traz relevante histórico dos acontecimentos, a autora recebeu valor
maior que o aferido, razão pela qual os fatos são, inclusive, objeto de
ação de improbidade administrativa, conforme ressaltou o Ilustre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
10
Promotor de Justiça de 1o grau a fls. 364/365. Confira-se:
(...)
Trata-se de pretensão de cobrança cumulada com
indenização de danos materiais.
A ação é resistida pelo Município, com fundamento em
dados da CEF.
Eis o entrecho.
Os fatos são conhecidos do MP, conforme comprova o
documento anexo.
Referida obra nunca foi concluída. Longe disso, o córrego
do Turi continua poluído.
A medição governamental confirmou tecnicamente a
evidente constatação.
Os atos do poder público ostentam presunção de veracidade
e legalidade.
A conclusão não foi ilidida pela requerente, a quem
justamente incumbia fiscalizar a obra.
Ou seja, não deve se beneficiar de seu próprio ato ilícito por
culpa ou omissão.
Eventual
deferimento
da
pretensão
acarretaria
enriquecimento ilícito em desfavor do Erário.
As autoridades públicas atuais agiram com zelo aos cofres
públicos, ao contrário do antecessor conivente, por isso
processado por improbidade.
Por conseguinte, o parecer do MP é pela improcedência do
pleito.
A previsão de pagamento dos serviços prestados
pela autora, objeto do contrato celebrado, era vinculada ao Programa
Federal, conforme cláusula 4.2 do Contrato 6.001.00/2013. Confira-se,
in verbis (fls. 26):
Os recursos da dotação orçamentária supra em sua
integralidade são vinculados ao Programa PAC II do
Governo
Federal

Termo
de
Compromisso
no
0350972-59/2011/MINISTÉRIO DAS ACIDADES/CAIXA,
processo no 2578.0350972-59/2011 repasse de recursos do
Orçamento Geral da União.
obra estava sendo executada em desacordo com V o projeto
executivo, o qual já havia sido pago integralmente para a
gerenciadora,
O contrato não previa a elaboração de um novo
projeto executivo, uma vez que este não era objeto de recursos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
11
repasse, e inexiste nos autos qualquer contratação com o Município que
ensejasse o recebimento de valores por meio de recurso próprios, como
pretende a autora recorrente.
Os serviços referentes às 13a e 14a medições, objeto
da presente ação de cobrança, referem-se a período posterior à vistoria
que constatou as irregularidades (pagamento maior que o devido, da
monta de R$413.517,20), podendo-se ver, inclusive que os documentos
alusivos à 14a medição faz referências a alguns itens não prestados, em
razão da paralisação da obra (fls. 88/92). E, no que toca ao item 3 das
planilhas de medição, correspondente a “gerenciamento e fiscalização”,
tanto na 13a quanto na 14a medições, os serviços lançados relacionavam-
se ao “ajuste de projeto, dados e planilhas”; “elaboração de composição
de preços e serviços para inclusão e aprovação da Caixa visando o
replanejamento dos serviços e apresentação à Caixa Econômica Federal.
Os profissionais participaram de diversas reuniões de trabalho para estas
elaborações e atendimento às exigências da Caixa” (13a medição, fls. 82);
“as equipes concentraram-se no ajuste de projetos e orçamentos para o
replanejamento dos serviços e discussão junto à Caixa Econômica
Federal visando dirimir as dúvidas levantadas e corrigir alguns dados
para ajuste conforme orientação da Caixa” (14a medição, fls. 89).
Ora, como visto acima, a Caixa não acatou
justificativas dessa ordem, ao entendimento de que os serviços
relacionados ao projeto já haviam sido integralmente pagos.
E não houve demonstração da necessidade de novo
projeto, pela ocorrência de fatos supervenientes (instabilidade do
subsolo, interferências não cadastradas pelas concessionárias, desvios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
12
de edificações existentes, ligações clandestinas de água e esgoto, etc.),
como aventado na fase administrativa (fls. 145). Caberia ao autor
desincumbir-se de tal ônus probatório, o que não fez, tendo, ao
contrário, declinado da faculdade de produzir mais provas (fls. 351)
Não bastasse, no tocante aos demais itens das
planilhas de medição 13 e 14, os documentos relativos a tais medições s
são vagos quanto aos serviços teoricamente realizados, não se prestando
a infirmar a conclusão da Caixa, no sentido de que foram realizados
pagamentos superiores aos serviços efetivamente realizados.
Em
reforço
desse
entendimento,
há
ainda
informação do Diretor de Projetos do Município, datada de agosto de
2017, da qual consta: “acerca dos serviços que foram efetivamente
prestados, esclareço que os elementos disponíveis nesta diretoria são
inconclusivos, pois não foram encontrados todos os relatórios emitidos
pela gerenciadora no período das medições, entre agosto de 2013 e
agosto de 2014. Na busca por estes documentos, foram encontrados os
relatórios de gerenciamento e fiscalização, do 1o ao 11o, os demais,
inclusive aqueles que são objeto da cobrança não estão disponíveis na
diretoria de projetos. Também esclareço que estes documentos, foram
solicitados à empresa em maio de 2017 (ver anexo), pois são
necessários à comparação do escopo realmente executado com o
avanço físico declarado e medido pela gerenciadora. O levantamento
do escopo físico realmente executado está sendo objeto de licitação (as
built) e será necessário também para quantificar a obra a ser retomada
pelo município. Também informo que, em junho de 2017, a empresa fez
a entrega dos projetos da obra, mas não entregou os relatórios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
13
gerenciamento e fiscalização solicitados, alegando como motivo para
tal, a existência das notas fiscais pendentes de pagamento,
mencionadas nesta ação de cobrança. Desta forma, os 12o, 13o e 14o
relatórios faltam ao arquivo desta diretoria” (fls. 158).
Nessa medida, a improcedência da ação era mesmo
de rigor, pois os documentos juntados aos autos não comprovam o
alegado crédito.
Por fim, passa-se à análise dos honorários
advocatícios.
O pedido subsidiário do Município em seu recurso
adesivo comporta provimento.
Embora esta relatora entenda possível, em tese, o
arbitramento da honorária por equidade também nas causas em que os
honorários se mostrem muito elevados, tal não se recomenda no caso
dos autos, em que se atribuiu à causa o valor de R$194.101,21, válido
para julho/2017. De se aplicar, assim, o art. 85, §§ 2o, 3o e, 4o, inciso 3o
do CPC, isto é, honorários sobre o valor atualizado da causa, os quais
são fixados no percentual mínimo, devendo-se, se o caso, aplicar a
gradação prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA E DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO, para majorar a verba honorária.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005683-08.2017.8.26.0292 -Voto no 12.503
14
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora